Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-74.2018.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001895-74.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS BERNARDO DE SOUSA - CPF: 124.866.037-43 (APELANTE), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO APARECIDO DE PAULA - CPF: 006.231.321-50 (VÍTIMA), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (VÍTIMA), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (ASSISTENTE), VINICIUS BERNARDO DE SOUSA - CPF: 124.866.037-43 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO GABRIEL DA COSTA LIMA (ASSISTENTE), IVANDIR VILELA DE MORAES (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, TENTATIVA DE FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE EXPLOSIVO], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PISTOLA E MUNIÇÕES] E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À TERCEIRA APELANTE,

PENAS-BASE NÃO DEVERIA EXCEDER O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), MAJORANTE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ENSEJA A ELEVAÇÃO DA ATÉ A METADE, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA E JUS A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE SUBMISSÃO DA TERCEIRA APELANTE A NOVO JULGAMENTO E/OU REDUÇÃO DAS PENAS -
CONSELHO DE SENTENÇA - TERCEIRA APELANTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS E PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE FURTO - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - APELANTE NÃO ABSOLVIDA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA
E POLICIAIS MILITARES
-
AUXILIO MATERIAL [
HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DO MEIO DE TRANSPORTE PARA A EXECUÇÃO DA TENTATIVA DE FURTO
] -GUARDA DE
ARTEFATOS EXPLOSIVOS - PARTICIPE - LIÇÃO DOUTRINARIA - DECISÃO NÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS -
ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT
- MAJORANTE
DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA - JULGADOS DO STJ
- PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
DUAS QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ARESTO DO TJMT -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PREMISSA DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(TJMT, AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas, fundamentação não verificada (STJ, HC 367.894/SP; AgRg no AREsp 1213684/DF).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(SRJ, AgRg no HC 589.214/SP)

A pena imposta - superior a 8 (quatro) anos de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 548.385/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001895-74.2018.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA

VINICIUS BERNARDO DE SOUSA

DAYANE DA COSTA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO PEREIRA, VINICIUS BERNARDO DE SOUSA e DAYANE DA COSTA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Cláudia, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 104061
), que condenou o
primeiro
por associação criminosa armada, receptação, tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [pistola e munições] e porte ilegal de artefatos explosivos, a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 180, art. 155, § 1º e § 4º, IV, § 4º-A, c/c art. 14, II, , todos do CP, art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 e art. 16,
caput,
e III, da Lei nº 10.826/2003-; o
segundo
por associação criminosa armada, receptação, tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], tentativa de homicídio qualificado [para assegurar a impunidade de outro crime e contra policial no exercício da função] e porte de arma de fogo de uso permitido a 13 (treze) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 180, art. 155, § 1º, § 4º, IV, e § 4º-A, c/c art. 14, II, art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 -; e a
terceira
por associação criminosa, tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo] e porte ilegal de artefatos explosivos a
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa, em regime inicial fechado
-
art. 288, parágrafo único, art. 155, § 4º, IV e § 4º-A, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 16, §1º, III, da Lei n. 10.826/03 (ID 111621874 – fls. 800/822).

Os apelantes sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos em relação à apelante DAYANE DA COSTA LIMA; 2) as exasperações das penas-base não deveriam exceder o patamar de 1/6 (um sexto); 3) a majorante da associação criminosa armada enseja a elevação da
“até a metade e não o dobro”
;4) a pena se multa deve ser proporcional à privativa de liberdade; 5) fariam jus ao regime inicial diverso do fechado.

Pedem o provimento para que a apelante DAYANE DA COSTA LIMA seja submetida a novo julgamento

e/ou reduzidas as penas dos apelantes (ID 111621906).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLAUDIA pugna pelo parcial provimento do apelo para readequar as penas em relação a causa de aumento da associação criminosa (ID 111622478).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado tentado, associação criminosa, furto majorado e qualificado, porte de arma de fogo de uso permitido, posse de artefato explosivo e receptação. 1) Pretendida cassação da decisão do Conselho de Jurados e submissão a novo Júri - Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação a ré Dayane - Insubsistência - O reconhecimento, pela Corte Leiga, de que a apelante participou dos crimes de associação criminosa, tentativa de furto majorado e qualificado em caixa eletrônico da agência bancária Bradesco, afastando a tese defensiva de negativa de participação, é ampara - do pelo conjunto probatório constante nos autos e, por consequência, não autoriza a renovação do julgamento, diante da soberania do veredicto conferido pela Carta Constitucional. - ‘A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri’ (TJMT- Ap 69113/2012). 2) Insurge-se a apelante Dayane contra a dosimetria da pena aplicada em relação ao crime de associação criminosa, a fim de que seja readequado o quantum atinente a circunstância judicial exasperada para o patamar de 1/6 - Inadmissibilidade - O patamar aplicado pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3) Os apelantes almejam a readequação da reprimenda fixada em relação ao delito de associação criminosa, vez que a Juíza Presidente erroneamente aplicou em dobro as penas quando o correto seria em metade, nos termos do que prevê o parágrafo único do aludido ilícito penal - Viabilidade - In casu, de fato, na fase dosimétrica, na terceira fase de fixação da reprimenda, no que se refere a causa de aumento do parágrafo único do referido artigo, a Julgadora apenas fundamentou o aumento com supedâneo no parágrafo único do art. 288, do Código Penal, entrementes, ao revés de aplicá-la em metade, nos termos do que preconiza a legislação vigente, realizou a aplicação em dobro, daí porque imperiosa a forma do decisum, neste particular. 4) Os recorrentes Marcos e Vinicius almejam a reforma da decisão singela, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, devendo a pena intermediária ser fixada aquém do mínimo previsto em Lei - Inconcessibilidade - O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 597.270, em que reconheceu repercussão geral, manifestou-se no mesmo sentido de que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desse modo, agiu com devido acerto a Magistrada Presidente ao dispensar a aplicação das atenuantes, porquanto a pena intermediária não pode ser reconduzida abaixo do mínimo legal. 5) Os recorrentes propugnam pela aplicação da causa de diminuição de pena alusiva à tentativa no seu quantum máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) - Inviabilidade - ‘O critério para a aplicação da redução pela tentativa decorre da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.’ (RT 840/559) - Não se pode cogitar em diminuição maior da que foi aplicada pela MM. Juíza, qual seja, 1/3 (um terço) - Não obstante as alegações defensivas, verifica-se pelo conteúdo probatório carreado aos autos que os acusados percorreram praticamente todo iter criminis, ou seja, os apelantes estavam munidos de grande quantidade de material explosivo, lograram em danificar o terminal de autoatendimento da agência bancária Bradesco, justamente no compartimento de saída do dinheiro, ao passo que só não conseguiram concluir o intento criminoso, porque a polícia foi acionada por vizinhos ao estabelecimento bancário, não tendo tempo hábil para os recorrentes terem acesso às cédulas, o que evidencia que chegaram próximo à consumação do crime e só não conseguiram efetuar uma nova explosão porque a polícia foi acionada por vizinhos do estabelecimento bancário que ouviram o estampido dos explosivos. 6) A apelante pugna pela readequação da pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena corpórea aplicada - Admissibilidade - In casu, não restou devidamente estabelecida a pena de multa, eis que esta não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo de rigor sua readequação. 7) Pretendida aplicação da detração - Inviabilidade - Não obrigatoriedade da detração penal quando não importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena - Pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para redimensionar a causa de aumento aplicada ao delito de associação criminosa em relação a todos os réus, reduzindo-a do dobro à metade, em observância ao parágrafo único do art. 288 do Código Penal, bem como para readequar a pena de multa da ré Dayane, mantendo-a, todavia, afastada do mínimo legal.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 115826994)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022